Tribunal: STF
Processo: HC 234664
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ércio Quaresma Firpe em favor de Ana Paula Maria Liberato contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 181.204/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 17, p. 1)



    Colho dos autos que a paciente foi presa cautelarmente em 13.4.2023 pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. (eDOC 16, p. 2)



    O impetrante relata (eDOC 1) que a paciente é mãe de crianças de 8 e 3 anos de idade (eDOCs 12 e 13), cujo pai (sócio-afetivo de uma e biológico de outra) também se encontra preso preventivamente no mesmo feito, e que atualmente estão confiadas à guarda da avó materna, de quase 60 anos. (p. 12)



    Sustenta, em suma, que não há razão para que seja descumprida a ordem do HC coletivo 143.641, afastando-se a paciente de seus filhos.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “A Corte de origem, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, assim consignou (fls. 401-407; sem grifos no original):



    ‘Extrai-se dos autos que a Força Tarefa de Segurança Pública (FTSP) assentada em São João del-Rei, debruçando-se sobre informações do envolvimento de grupos criminosos com o tráfico de drogas e crimes correlatos na região, desvelou a atuação forte e reiterada do casal Alex Luiz Ramalho e Ana Paula Maria Liberato, ora paciente, que estariam recebendo e distribuindo drogas em Dores do Campo e redondezas.



    De acordo com as investigações, após ter praticado um homicídio em 2021, Alex teria se homiziado nas imediações do município de Dores do Campo e deixado na responsabilidade da paciente à revenda dos entorpecentes.



    As informações davam conta que Alex estaria se utilizando de telefones celulares para contatar tanto os fornecedores quanto os clientes e, em seguida, passava as instruções para sua companheira, que fazia a entrega da droga para pessoas previamente definidas e recebia os valores da mercancia.



    Restou apurado que a paciente realizava a tráfico de dentro da sua própria residência, da mesma forma que Alex fazia no passado.



    (...)’



    No caso, foi ressaltado pelo Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, que a Agravante realizava o tráfico dentro de sua própria residência, o que demonstra que as crianças vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostas às atividades ilícitas supostamente cometidas pela Acusada, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    Quanto à alegação de que não há evidência de que o crime ocorria no ambiente familiar, destaco que o habeas corpus não é a via adequada para a desconstituição das premissas firmadas pelas instâncias ordinárias, notadamente porque no caso houve intensa investigação prévia da organização criminosa, com quebra de sigilo telefônico e telemático e interceptação telefônica”. (eDOC 17, p. 5 — grifo meu)



    Lembro que a concessão da ordem pela 2ª Turma no HC 143.641, de caráter coletivo, para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, ressalvou a possibilidade de seu afastamento pelas peculiaridades de cada situação concreta.



    A prática do tráfico na residência familiar é uma dessas peculiaridades, especialmente quando, como no caso, ela está integrada em uma rede de distribuição de entorpecentes, gerando graves riscos à educação e segurança dos infantes. Nesse sentido, destaco:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com o exame de mérito. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem concedido prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência. Sujeição dos filhos à ambiência delitiva. 4. Agravo improvido”. (HC 208.611 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 311.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (HC 229.338 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.8.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente